Tribunal: STF
Processo: HC 240515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Marcelo Gonçalves de Oliveira, advogado, em benefício de Luiz Gonzaga Souza Lima Neto, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, na mesma data, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.096/AM, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 7.2.2024, pela alegada prática de diversos delitos de estelionato (art. 171 do Código Penal), sendo o decreto prisional cumprido, em 6.3.2024, no Município de Boa Vista/RR.



    3. Em 12.3.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tefé/AM deferiu pedido de liberdade provisória (Liberdade Provisória n. 0600086-32.2024.8.04.5000), substituindo a custódia do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Contra essa decisão o Ministério Público do Amazonas interpôs recurso em sentido estrito e, simultaneamente, ajuizou a Medida Cautelar Inominada Criminal n. 4002944-79.2024.8.04.0000, a fim de obter efeito suspensivo ativo no recurso em sentido estrito. Narrou-se no pedido ministerial:



    “Segundo consta do autos do processo nº 0600757-24.2024.8.04.7500, Luiz Gonzaga utiliza de suas prerrogativas de advogado, para enganar diversas pessoas, sob o falso pretexto de que ajudaria as vítimas, cobrando valores exorbitantes para em tese ‘agilizar’ processos judiciais, por vezes, inexistentes, além de 
ameaçá-las quando os valores exigidos não eram pagos. 



    Conforme os inquéritos policiais distribuídos sob os números 0607094-63.2023.8.04.7500, 0601426-14.2023.8.04.7500, 0603349- 12.2022.8.04.7500, no sistema PROJUDI, o acusado sempre iniciava sua persuasão da mesma maneira, ou seja, entrava em contato com as vítimas, através do aplicativo WhatsApp, não cobrando valores das vítimas. Sem embargo, após assinada a procuração, passava, então, a cobrar valores sempre com a mesma alegação, com o fito de ‘agilizar’ a tramitação dos supostos processos em Juízo. 



    Com efeito, ainda no dia 7 de fevereiro de 2024, o Juiz Plantonista deferiu o pedido formulado pela Autoridade Policial, decretando a prisão preventiva do réu. Conforme consta dos autos de nº 0600757-24.2024.8.04.7500, o mandado de prisão não foi cumprido, em decorrência da fuga do réu. 



    Por conseguinte, considerando a existência de 5 (cinco) processos administrativos: 04.0000.2022.005315-0, 04.0000.2022.003251-3, 04.0000.2022.005092-5 e 04.0000.2023.010192-3, 0600985-67.2022.8.04.7500, em trâmite no Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas/Subseção de Tefé, o Juízo determinou a suspensão de Luiz Gonzaga Souza Lima Neto do exercício da advocacia. 



    No dia 9 de fevereiro de 2024, a defesa do réu, peticionou junto ao sistema PROJUDI, requerimento de revogação de prisão preventiva, pedido direcionado ao Juízo Plantonista das Varas Criminais Comarca de Tefé, distribuído sob o nº 0600086-32.2024.8.04.5000. 



    Em decisão datada de 10 de fevereiro de 2024, o Juiz plantonista, considerando a vedação de apreciação de questões relacionadas a revogação de prisão preventiva sem a devida Por conseguinte, o processo 0600086-32.2024.8.04.5000, foi distribuído para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tefé. 



    No dia 14 de fevereiro de 2024, a Defesa peticionou novo requerimento de revogação de prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares (mov. 29.1). 



    Instado a se manifestar, no dia 23 de fevereiro de 2024, em parecer de mov. 34.1, o Parquet requereu a manutenção da prisão preventiva do réu. 



    Nesse ínterim, passados mais de 27 (vinte e sete) dias desde a decretação da prisão preventiva, o réu Luiz Gonzaga Souza Lima Neto ainda encontrava-se foragido. 



    Somente no dia 6 de março de 2024, após intenso trabalho investigativo, agentes da polícia civil conseguiram efetuar a prisão do acusado na Cidade de Boa Vista/RR, segundo restou apurado, o advogado estava se preparando para empreender fuga para a região sul do país. 



    O Magistrado, no dia 12 de março de 2024, em decisão sem o mínimo de fundamentação necessária, deferiu o pedido formulado pela Defesa em mov. 20.1, substituindo, assim, a prisão preventiva de Luiz Gonzaga Souza Lima Neto por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    Com efeito, o Ministério Público protocolou Recurso em Sentido Estrito no juízo de 1º grau, conforme o comprovante de protocolo e cópia da petição em anexo. 



    O Ministério Público propõe, pois, a presente Ação Cautelar Inominada, visando à atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito em razão da presença dos requisitos da prisão cautelar e por conta do risco da demora do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a qual tem o condão de acarretar prejuízos irreparáveis” 
(fls. 1-3, e-doc. 22).



    Em 15.3.2024, a Relatora, Desembargadora Carla Maria dos Santos Reis, deferiu “o pedido de liminar formulado em sede de medida cautelar para suspender a decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva do recorrido Luiz Gonzaga Souza Lima Neto” (fl. 11, e-doc. 22).



    O decreto prisional foi cumprido em 18.3.2024 (e-doc. 21), e a decisão monocrática transitou em julgado em 5.4.2024 (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Amazonas).



    5. Contra o deferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 908.096/AM no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser o caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega que “a decisão em desfavor ao paciente ocorreu em sede de plantão judicial por suposto crime afiançável de estelionato, o que contraria texto constitucional (art. 5º, inc. XI, CF/88), por tratar-se de um delito cabível de concessão de fiança. A prisão do paciente já perdura 1 mês e 15 dias, gerando flagrante ilegalidade sanável pela via eleita” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é advogado militante da justiça amazonense, com endereço fixo no distrito da culpa, família legalmente constituída, com filhos menores, flagrantemente preso ilegalmente por delito afiançável (estelionato)” (fl.6, e-doc. 1). 



    Afirma que “o que se percebe, nos presentes autos, é a sede incontrolável da Polícia local em prender a qualquer custo o suplicante que vinha exercendo sua profissão e ganhando destaque na cidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “o delito supostamente praticado cabe fiança, não é de extrema gravidade, muito menos foi praticado com violência ou está inserido no rol de crimes hediondos, devendo a prisão processual ser cassada” (fl. 11, e-doc.1).



    Ressalta que “o processo de primeiro grau está em fase inicial e ainda não há o recebimento da denúncia” (fl. 15, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedido a presente ordem de oficio, para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, ou seja concedida sua liberdade provisória COM FIANÇA, assegurando seus direitos constitucionais elencados pela Carta Magna de 1988, a fim de ver-se processar e responder a todos os atos processuais, ou qualquer outro meio que não seja a prisão, fazendo uma singela homenagem ao direito e a justiça. 



    Agora, se mesmo diante de tudo que foi acima explanado, Vossa Excelência ainda entender pela aplicação da lei penal, roga-se pelo MONITORAMENTO ELETRÔNICO ou TORNOZELEIRA ELETRÔNICA para que o paciente fique monitorado pelo Poder Judiciário, alertando-o que o descumprimento de qualquer medida acarretará em nova decretação cautelar” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.096/AM, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas que o mérito do Recurso em Sentido Estrito n. 0600086-32.2024.8.04.5000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça amazonense não julgou o mérito do recurso em sentido estrito. Restringiu-se a deferir a liminar requerida em medida cautelar inominada, proposta para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito e restabelecer a prisão preventiva do paciente. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. Ainda que o impetrante não tenha juntado aos autos o decreto prisional original do paciente, observa-se na decisão da Desembargadora Carla Maria dos Santos Reis, pela qual restabelecida a prisão preventiva, a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa:



    “O Código de Processo Penal não dispõe de mecanismo para permitir que, em casos em que demonstrada a imprescindibilidade, de caráter manifestamente excepcional, seja conferido o efeito suspensivo ao recurso que não o possui.



    O Código de Processo Civil brasileiro, em seu Livro V, legislou sobre as ‘tutelas provisórias’, classificando-as em tutela de urgência ou de evidência, sendo a primeira ainda subdividida em antecipada ou cautelar, todas podendo ser aplicadas de forma antecedente ou incidental, cabendo inclusive no âmbito recursal. 



    In casu, a medida ora analisada envolve a tutela de urgência cautelar incidental, que visa a garantir a eficácia do julgamento do recurso em sentido estrito, se provido o pedido para decretar a prisão do requerido, aqui aplicada por força do artigo 3º, do Código de Processo Civil. 



    A possibilidade de conhecimento dessa medida encontra-se, portanto, fundamentada nos artigos 294, parágrafo único; 297; 300; 301; 932, inciso II; e 995, parágrafo único, todos do atual Código de Processo Civil. Vejamos: (...)



    Ressalta-se que a presente medida cautelar, à evidência, não se presta à admissão sistemática de efeito suspensivo a recurso que não o tem. 



    Conforme o artigo 584 do Código de Processo Penal, as hipóteses em que cabe efeito suspensivo aos recursos no âmbito penal são de perda da fiança, concessão de livramento condicional e as dispostas nos incisos XV, XVII e XXIV, do artigo 581 do referido Estatuto, não se enquadrando a hipótese dos autos em uma dessas possibilidades. 



    Sendo assim, sua aplicação deve ser permitida somente em situações realmente extraordinárias, em que o caso demande essa cautela pela sua imprescindibilidade frente à situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se demonstrada a probabilidade do direito pleiteado. 



    Cuida-se, portanto, de poder geral de cautela, que pode ser aplicado pelo Poder Judiciário ao considerar a necessidade de garantir a efetivação da tutela. Nesse sentido, preleciona Alexandre Freitas Câmara: (...)



    A tutela provisória pode ser necessária não por ser um direito líquido e certo, mas em razão de uma situação excepcional que, quando presentes os seus requisitos autorizadores, possa assegurar o resultado útil do processo, leia-se, assegurar a eficácia da prestação jurisdicional no âmbito penal. Assente no Superior Tribunal de Justiça a possibilidade do ajuizamento desta medida judicial. Senão, vejamos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICEPRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DA CORTE ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 



    2. Na espécie, aplica-se, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 691 do STF, no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, eis que a matéria não foi examinada pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior, considera cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Precedentes. 



    4. Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada apta a superar o enunciado sumular, pois houve a indicação de fundamentação concreta no decreto preventivo, destacando-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis, evidenciado no modo de execução do delito, no modo de execução do delito de homicídio, tendo como vítima um promotor de justiça, praticado no contexto de organização criminosa. 



    5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 
n. 850.055/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que ‘É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado’ (HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/8/2020).



    3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, ante o modus operandi do delito, em que o acusado, após beber em um bar com as vítimas, aceitou carona destas para casa, tendo descarregado, de surpresa, arma de fogo, atingindo-lhes diversas vezes, causando-lhes a morte. Sublinhou-se, outrossim, não haver notícias de desentendimento entre eles. (...)



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    6. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no HC 
n. 814.451/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    A par de todo o exposto, conhece-se da presente medida cautelar.



    Ato contínuo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da almejada medida judicial. 



    Como antedito, a providência perquirida é cabível nas hipóteses em que a ilegalidade, desproporcionalidade, desarrazoabilidade ou teratologia do ato impugnado é constatável de plano. 



    Na situação vertente, tal como alegado e comprovado pelo Ministério Público, o requerido é advogado, valendo-se da profissão para o fim de cometer crimes, reiteradamente, contra diversas pessoas, na capital Manaus e no interior do Estado do Amazonas. 



    Em rápida consulta aos sistemas PROJUDI e PG5 verificou-se que sob o requerido pesam inúmeras investigações criminais, algumas delas com denúncias já oferecidas, que se encontram paralisadas porque ele não é encontrado, impedindo a sua citação e consequentemente a formação da ação penal. 



    Há, também, diversos registros contra ele no Tribunal de Ética da OAB, corroborando que se vale de seu ofício para o cometimento de crimes, entre eles, estelionato com causa de aumento em razão do ofício, apropriação indébita e violência doméstica. 



    Como bem destacado pelo Ministério Público, o requerido encontrava-se foragido do sistema de justiça criminal, tendo sido preso, após longo trabalho de investigação, na cidade de Boa Vista, até que sobreviesse a decisão recorrida que, ao revogar a prisão, concedeu medidas cautelares diversas da prisão. 



    A decisão de prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos que demonstrem a presença do fumus comissi delicti, ou seja, indícios suficientes da prática do delito, e do periculum libertatis, que é o perigo concreto de que o averiguado, se permanecer em liberdade, possa obstruir a investigação, fugir ou cometer novos crimes. 



    O fumus comissi delicti resta comprovado nos autos em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tefé, os quais dão de que o requerido se vale da profissão para ludibriar diversas vítimas diferentes, cometendo crimes como estelionato e apropriação indébita, com pena superior a 4 (quatro) anos, estando presente o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. 



    A prática reiterada de atos criminosos, de infrações disciplinares e a sua fuga para cidade de outro estado da federação denotam a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva, sob pena de, mais uma vez, tal como ocorre em relação a outros processos criminais, o requerido furtar-se à aplicação da lei penal, inviabilizando a instrução criminal e para evitar a contumácia delitiva. Daí porque afirmou-se, linhas acima, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Presente, portanto, o periculum libertatis. 



    Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de liminar formulado em sede de medida cautelar para suspender a decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva do recorrido Luiz Gonzaga Souza Lima Neto. 



    Em se tratando de advogado, atente-se para o disposto no artigo 7º, inciso V, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), como também para o sedimentado pelo julgado abaixo: (...)” (fls. 4-11, e-doc. 22). 



    12. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não divisou ilegalidade manifesta no restabelecimento da custódia preventiva, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 908.096/AM:



    “Inicialmente, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, na esteira da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade patente. 



    Apenas em situações pontuais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da Súmula n. 691/STF. 



    Consoante orientação desta Corte Superior, a mesma compreensão alcança os casos em que o habeas corpus tenha sido impetrado contra decisão que deferiu pedido liminar (v.g. HC 702.197/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/12/2021; HC 712.111/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/12/2021; HC 690.381/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/8/2021 e HC 588.305/RJ, de minha relatoria, DJe 4/9/2020). 



    Tal excepcionalidade, cabe adiantar, não ocorre na espécie, pois não evidenciada a configuração de constrangimento ilegal.



    Relativamente ao cerne do inconformismo, resguardados os limites cognitivos do habeas corpus, notadamente este impetrado contra decisão monocrática, não se verifica, de plano, situação ensejadora da atuação prematura desta Corte Superior. 



    Da decisão contestada não se extrai, de forma patente, a ausência dos motivos ensejadores, dos pressupostos ou requisitos da medida extrema. 



    Portanto, em que pese o esforço defensivo, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. 



    As questões postas em exame demandam análise mais profunda pela Corte estadual, no momento apropriado, por ocasião do julgamento de mérito.



      Impõe-se aguardar manifestação do Tribunal a quo, sob pena de supressão de instância, violação ao devido processo legal e patente prestígio aos Juízos antecedentes. 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 34, XVIII, ‘a’ e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados na decisão do Tribunal amazonense, 
conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia no restabelecimento da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pelo justificado risco de reiteração delitiva, e na fuga do distrito da culpa.



    Como assentado na decisão do Tribunal estadual, o paciente “é advogado, valendo-se da profissão para o fim de cometer crimes, reiteradamente, contra diversas pessoas, na capital Manaus e no interior do Estado do Amazonas” (fl. 10, e-doc. 22). 



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de lavagem e ocultação de valores, estelionato majorado e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea e de contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos que a embasaram. Não ocorrência. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado. Precedentes. Prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Integrante de grupo de risco. Ausente hipótese de descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. Excesso de prazo na conclusão da instrução processual. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Agravo regimental não provido” (HC n. 207.227-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022). 



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato. 3. Contemporaneidade verificada 4. Prisão preventiva. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.042-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 173.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



     



    15. A fuga do distrito da culpa também é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.